Tribunal: TJDFT
Processo: 0718083-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO OFÍCIO. IFOOD. BLOQUEIO VALORES. SATISFAÇÃO EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DILIGÊNCIA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
2. Cabível a expedição de ofício à empresa Ifood para que preste informações sobre os ganhos que a empresa devedora aufere na referida plataforma, de forma a subsidiar eventual pedido de penhora de tal montante, alcançando o objetivo fim da execução, que é o pagamento da dívida, mostrando-se patente a utilidade da medida.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.